Tribunal: CARF
Processo: 11080.736700/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
De acordo com a Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
Além disso, não houve qualquer revogação explícita ou tácita das Súmulas do CARF editadas até a publicação da Portaria no 531, de 30 de setembro de 2019, revogada posteriormente pela Portaria no 541, de 7 de outubro de 2019, ambas do então Ministério da Economia.
PER/DCOMP. MANIFESTÇÃO EM AUTO DE INFRAÇÃO
Não cabe ao CARF se manifestar sobre pedido de compensação, quando não inerente ao auto de infração, e cujo lançamento sequer abrangeu os débitos previamente declarados e compensados mediante apresentação de PER/DCOMP, não fazendo, assim, parte do processo administrativo sub judice.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITA BRUTA. REPASSE DE RECURSOS A TERCEIROS
Não se considera receita bruta da pessoa jurídica que preste serviços de administradora de planos de saúde os valores recebidos para repasse às empresas prestadoras dos serviços médico-hospitalares e odontológicos.
No caso, entretanto, a Recorrente não trouxe novos elementos suficientes a se provar que, independentemente do descrito nas notas fiscais, do valor cobrado dos clientes, os repasses foram efetivamente realizados aos prestadores de serviços médico-hospitalares. Assim, a diferença, entre o cobrado mediante emissão de notas fiscais com a indicação de haver repasses sem a comprovação desses, foi considerada como receita da prestação de serviços.
LANÇAMENTOS RELEXOS – CSLL. PIS. COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO CARF.
A multa de 75% decorre da aplicação do art. 44, da Lei 9.430, de 1996, em lançamento de ofício, quando não verificada as hipóteses de sonegação, fraude ou conluio.
É vedado ao CARF se manifestar sobre questões de ordem constitucional, em razão da vigência da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736700/2012-51
ACÓRDÃO
1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOLOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
De acordo com a Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do
processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
Além disso, não houve qualquer revogação explícita ou tácita das Súmulas
do CARF editadas até a publicação da Portaria no 531, de 30 de setembro
de 2019, revogada posteriormente pela Portaria no 541, de 7 de outubro
de 2019, ambas do então Ministério da Economia.
PER/DCOMP. MANIFESTÇÃO EM AUTO DE INFRAÇÃO
Não cabe ao CARF se manifestar sobre pedido de compensação, quando
não inerente ao auto de infração, e cujo lançamento sequer abrangeu os
débitos previamente declarados e compensados mediante apresentação
de PER/DCOMP, não fazendo, assim, parte do processo administrativo sub
judice.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITA BRUTA. REPASSE DE RECURSOS A TERCEIROS
Não se considera receita bruta da pessoa jurídica que preste serviços de
administradora de planos de saúde os valores recebidos para repasse às
empresas prestadoras dos serviços médico-hospitalares e odontológicos.
No caso, entretanto, a Recorrente não trouxe novos elementos suficientes
a se provar que, independentemente do descrito nas notas fiscais, do valor
cobrado dos clientes, os repasses foram efetivamente realizados aos
prestadores de serviços médico-hospitalares. Assim, a diferença, entre o
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
2
cobrado mediante emissão de notas fiscais com a indicação de haver
repasses sem a comprovação desses, foi considerada como receita da
prestação de serviços.
LANÇAMENTOS RELEXOS – CSLL. PIS. COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO CARF.
A multa de 75% decorre da aplicação do art. 44, da Lei 9.430, de 1996, em
lançamento de ofício, quando não verificada as hipóteses de sonegação,
fraude ou conluio.
É vedado ao CARF se manifestar sobre questões de ordem constitucional,
em razão da vigência da Súmula CARF no 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer as
arguições de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto
(substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1343/1370) em face do Acórdão de Impugnação
no 11-64.331, da 5a Turma da DRJ/REC, de 22 de agosto de 2019 (fls. 1312/1332), por meio do
qual aquele Colegiado julgou a Impugnação da ora Recorrente parcialmente procedente.
Assim restou assentada Decisão ora Recorrida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A compensação do crédito tributário lançado de ofício resulta na sua extinção e,
consequentemente, configura renúncia tácita ao processo, vez que não subsiste
matéria a ser objeto de contencioso administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITA BRUTA. REPASSE DE RECURSOS A TERCEIROS
Não se considera receita bruta da pessoa jurídica que preste serviços de
administradora de planos de saúde os valores recebidos para repasse às empresas
prestadoras dos serviços médico-hospitalares e odontológicos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008, 2009
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A Cofins e a Contribuição para o PIS retidos na fonte poderão ser compensados
mediante apresentação de informes/comprovantes de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção na fonte e/ou confirmação pelas DIRF apresentadas
pelas fontes pagadoras.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A querela tem origem em lançamento de auto de infração que, conforme consta do
relatório do Acórdão Recorrido, tem a seguinte composição:
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
4
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de Infração
(fls. 844/910) através dos quais foi constituído, pelo regime do Lucro Presumido, o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social(Cofins) e à Contribuição para o PIS/PASEP
(PIS), relativamente aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2008 e
2009, conforme demonstrativo abaixo:

Seguem as justificativas:
5. As justificativas da auditoria estão no Relatório Fiscal – RF (fls. 914/934),
conforme síntese, trechos (em itálico) e excertos em imagens abaixo:
5.1. Através do Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF, e demais termos e
intimações fiscais, a empresa foi intimada a apresentar livros e documentos
fiscais e contábeis. O contribuinte estava com o endereço no cadastro CNPJ
desatualizado, situação corrigida durante a ação fiscal. A empresa
apresentou DCTFs retificadoras para o período sob fiscalização, para que
informasse os valores recolhidos espontaneamente antes do início do
procedimento fiscal (fls. 545/574).
5.2. "No período fiscalizado a empresa optou pela tributação com base no
lucro presumido, conforme informações da DJPJ AC 2008 à fl. 6, e da DJPJ
AC 2009 à fl. 22."
5.3. A contribuinte "teve como objeto social no período fiscalizado: "... a
preparação de documentos e serviços de apoio administrativo prestados
principalmente a empresas". Tal atividade se concentrou na prestação de
serviços de administração de programas de assistência médica-hospitalar
e/ou odontológica de outras empresas, suas clientes(...)".
5.4. Tinha como seus principais clientes: INNOVA S. A., IPIRANGA
PETROQUÍMICA S/A, RASKEM S/A, BRASKEM S/A (COPESUL).
5.5. ~Pela análise dos documentos apresentados no curso da fiscalização, a
auditoria fiscal constatou que a "empresa não atua diretamente como
responsável pela prestação dos serviços médico-hospitalares-odontológicos,
mas tão-somente efetua o pagamento dos recursos repassados,
depositados em sua conta bancária, às empresas e/ou profissionais da área
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
5
de saúde da rede credenciada dos planos assistenciais, que são os
responsáveis pela prestação dos serviços médico-hospitalares-odontológicos
correspondentes aos recursos repassados.". Assim conclui que "os valores
recebidos pela Holos, mera administradora de planos de saúde das
empresas-clientes, para serem repassados aos prestadores dos serviços
médico-hospitalares-odontológicos, não se caracterizam como seu
faturamento ou receita. A receita dessa atividade, portanto, constitui-se
unicamente dos valores cobrados das empresas-clientes pelos serviços
administrativos prestados." (GN).
DAS INFRAÇÕES - Receitas não computadas nas bases de cálculo
5.6. "A fiscalizada não informou valores de débitos e créditos referentes ao
IRPJ, à CSLL, ao PIS/PASEP ou à Cofins em suas DCTFs dos anos-calendário
de 2008 e 2009". Porém, durante a ação fiscal e após ser intimada para tal,
apresentou DCTFs retificadoras para informar os tributos e contribuições
para os quais já havia efetuado recolhimentos espontâneos, antes do início
da ação fiscal.
5.7. "A fiscalizada informou em suas DIPJs do período sob fiscalização,
receitas brutas sujeitas ao percentual de 32% apenas para o ano-calendário
de 2008".
5.8. A contabilização dos valores recebidos pela empresa foi feita da
seguinte forma: a) os valores dos serviços prestados pela Holos foram
contabilizados a crédito na conta 211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; b) os
valores correspondentes aos repasses efetuados à rede credenciada dos
planos assistenciais foram contabilizados a débito nas subcontas da conta
240 - REPASSES A CREDENCIADOS: 241 – IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A,
256 - INNOVA S/A, 259 - COPESUL CIA PETROQUÍMICA DO SUL e 261 -
BRASKEM S/A.
5.9. Confrontando-se os valores constantes das DIPJ AC 2008 e 2009 e os
lançamentos contábeis, a auditoria elaborou os seguintes quadros para
comparar as receitas declaradas e as escrituradas, onde constatou
divergência entre os valores:

Lançamentos a crédito na conta 211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
6
5.10. Verificou que as notas fiscais (NF) emitidas pela autuada
apresentavam três situações: a) NF apenas aos valores referentes aos
serviços administrativos prestados pela Holos; b) NF com a informação de
repasse, mas sem discriminar os valores de repasse e serviço; c) NF com a
informação de repasse, mas COM discriminação dos valores de repasse e
serviço.
5.11. Após as análises, a auditoria considerou como receitas da prestação
de serviços os valores lançados contabilmente na conta 211 - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, ajustados de forma a corrigir as divergências encontradas em
relação aos relatórios de repasses à rede credenciada, conforme a tabela
Receitas de Serviços de Administração, anexa ao relatório.
5.12. Elaborou o seguinte quadro de Receitas de Serviços de Administração:

Em sua Impugnação, a ora Recorrente alegou, em apertada síntese, que: i) há
lançamentos indevidos na conta 211 – Prestação de Serviços, apontando notas fiscais com valores
incorretos ou cancelados (Nfs nos 39, 64, 76, 96, 97, 102, 104, 212, 213 e 250), ii) o Fisco não
considerou retenções de PIS/Cofins na fonte no montante de R$ 647.242,95, iii) a multa de 75%
tem caráter confiscatório que é vedado pela constituição Federal, reproduzindo jurisprudência.
Juntou, ainda, documentos para sua defesa:
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
7
8. Como prova de suas alegações, a defendente acostou aos autos, dentre outros:
a) notas fiscais emitidas (fls. 1078/1081); b) declarações mensais ISSQN (fls.
1082/1103); c) planilha de notas fiscais emitidas nos anos de 2008 e 2009 e suas
retenções pela fonte pagadora (fls. 1104/1122); d) PER/DCOMP transmitidos (fls.
1123/1212).

Por fim, segundo o relatório da DRJ:
9. Alguns valores referentes ao IRPJ e à CSLL do presente crédito tributário
tiveram sua cobrança transferida para outros processos, em decorrência de
PER/DCOMP transmitidos, conforme Extrato do Processo às fls. 1293/1311.
Abaixo resumimos os valores transferidos e os respectivos saldos remanescentes
em lide:

Seguem as razões de decidir constante do Acórdão ora combatido:
Dos lançamentos à conta 211 – Prestação dos Serviços
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
8
22. Alega a defendente inconsistência em relação aos lançamentos contidos à
conta 211 – Prestação dos Serviços referente às notas fiscais nos 39, 64, 76, 96,
97, 102, 104, 212, 213 e 250 (fls. 938/941), conforme quadros resumo abaixo:

(...)
25. Assim, assiste razão em parte à impugnante, devendo ser alterado os
lançamentos referentes às notas fiscais 212, 213 e 250 relativamente ao IRPJ,
COFINS e PIS.
Do aproveitamento dos valores de PIS e COFINS retidos na fonte
26. Requer a impugnante que sejam abatidos os valores de PIS e COFINS retidos
na fonte, cujo valor total apurado em R$ 647.242,95, conforme planilha anexada
às fls. 1104/1122.
27. Em relação à dedução dos valores retidos na fonte referentes à Cofins e PIS,
temos que os mesmos podem ser compensados mediante apresentação de
informes/comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção na
fonte e/ou confirmação pelas DIRF(Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte) apresentadas pelas fontes pagadoras. A interessada não carreou aos
autos nenhum comprovante de retenção na fonte na forma da legislação de
regência, visto que planilhas de cálculo e notas fiscais não constituem
documentos hábeis a tal fim.
28. Em respeito ao princípio da verdade material, efetuamos pesquisas ao sistema
de controle da RFB da DIRF e acostamos aos autos o relatório "DIRF - Beneficiário
-Detalhamento Mensal" (fls. 1257/1272), onde temos o seguinte:
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
9
28.1. Verificamos a existência de retenções na fonte referentes ao código de
receita 5952 - Retenções de Contribuições pagamento PJ a PJ de Direito Privado.
Este código tem a seguinte composição de alíquota:

28.2. Fazendo o cálculo proporcional para este código de receita temos os
seguintes
valores de Cofins e PIS:

28.3. De acordo com os valores constantes das DIRF, elaboramos as seguintes
tabelas:

Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
10
29. De acordo com os demonstrativos de apuração da Cofins (fls. 896/897) e da
Contribuição para o PIS (fls. 905/906), não foram compensados valores relativos
às retenções na fonte, apurados no item 24.3. Os valores ajustados, já deduzidas
as retenções na fonte estarão no item 54.
30. Assim, assiste razão à impugnante, devendo ser alterado os lançamentos
para compensar os valores retidos na fonte relativamente à Cofins e à
Contribuição para o PIS.
Da Multa Aplicada
31. A respeito da alegação da impugnante no sentido de que a multa de ofício
cobrada seria confiscatória, ressalte-se que sua exigência obedeceu aos ditames
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, cuja redação na época do lançamento era a
seguinte:
(...)
33. Destarte, agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe
decidir pela aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade
pública plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, como
adverte o parágrafo único do art.142 do CTN, a norma legal não pode ser
descumprida.
34. Da análise do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 já transcrito, pode-se constatar
que a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da
intenção do agente de fraudar o Fisco.
(...)
40. De qualquer forma, oportuno ressaltar que o princípio da Vedação ao Confisco
restringe-se à instituição de tributos e contribuições, não se aplicando às
penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Dos PER/DCOMP
42. A defendente acostou aos autos vários PER/DCOMP transmitidos (fls.
1123/1212). Analisando-os, constatamos que se trata de pedidos de compensação
de créditos com os valores constituídos nos presentes autos de infração
referentes ao IRPJ e à CSLL.
43. A compensação mediante constitui fase de extinção do crédito tributário
lançado, não sendo objeto da presente lide. Desta forma, deve a unidade de
origem proceder à análise dos PER/DCOMP para verificar a legitimidade da
apropriação dos créditos alegados ao presente processo.
Autos de infração de contribuição para a CSLL, o PIS e a Cofins. Lançamentos
reflexos.
44. A impugnante não suscitou outras questões que digam respeito
especificamente aos autos de infração de contribuição para a CSLL, o PIS e a
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
11
Cofins, pois apresentou uma contestação genérica, dando a entender que suas
objeções dirigiam-se a todos os lançamentos integrantes do processo.
(...)
46. Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o
IRPJ, refletirá nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
47. Vale exprimir, a decisão a ser dada nos presentes autos em relação ao IRPJ
constituirá matéria julgada para as demais exações lançadas e seguirá a mesma
orientação decisória daquele do qual decorrem.
48. Sendo, pois, os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido este julgado, igual sorte devem colher as exigências referentes à CSLL, PIS e
COFINS.
49. Os autos de infração de contribuição para a CSLL, o PIS e a Cofins
compartilham com o de IRPJ os mesmos fundamentos de fato e têm a mesma
base de cálculo.
50. No caso, portanto, constatada a omissão de receitas, a tributação do IRPJ deve
ser levada a efeito com base no lucro presumido, obedecida a opção do
contribuinte. A omissão de receitas repercute ainda nos lançamentos da
Contribuição Social. Repercute, ainda, nas contribuições para o PIS e Cofins.
Crédito Tributário Ajustado
54. Por todo o exposto, são procedentes em parte as autuações, devendo ser
alterado o crédito tributário de acordo com os novos valores apurados, na forma
dos demonstrativos a seguir:

CSLL (Cód 2973)
Extinto por compensação. Sem crédito em litígio.
COFINS (Cód 2960)
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
12

PIS (Cód 2986)

Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
13

Em sua peça recursal, a Recorrente aduz, em sede de Preliminar, prescrição
intercorrente, pois a SUMULA CARF no 11 teria sido revogada com a publicação da Portaria no 531,
de 30/09/2019, do Ministério da Economia, que criou o Comitê de Súmulas da Administração
Tributária Federal (Cosat), e colacionando recurso de apelação do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro (0000668-23.206.8.19.002822).
Já quanto ao mérito, aduz que:
a) As seguintes notas (fls. 660 a 740) incluíram a discriminação de REPASSES a rede
de credenciados, como indicado nas demais notas fiscais cujos valores foram
desconsiderados na apuração da receita bruta durante a fiscalização.
 NF no 39: lançado R$ 18.872,41, mas o correto seria R$ 4.561,33.
 NF no 76: lançado R$ 17.452,92, mas o correto seria R$ 4.973,68.
 NF no 96: lançado R$ 118.506,52, mas o correto seria R$ 32.506,52.
 NF no 97: lançado R$ 676.295,91, mas o correto seria R$ 183.960,49.
 NF no 102: lançado R$ 898.238,02, mas o correto seria R$ 202.430,42.
 NF no 104: lançado R$ 145.000,00, mas o correto seria R$ 45.000,00.
b) A Nota fiscal no 064, no valor de R$ 6.062,27, foi cancelada.
c) A multa de 75% é confiscatória, o que seria vedado pela Constituição Federal.
Colacionou trecho da decisão do RE no 91.707, de 29/02/1980.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
14
d) Com relação aos PER/DCOMP de fls. 1123/1212 a Recorrente deve ser
“informada nos autos do presente feito o resultado verificado quanto a
legitimidade dos PER/DCOMP efetuado pela unidade de origem da Receita
Federal”.
Ao fim, requer:
Diante de todo exposto, requer a Recorrente seja aplicada a prescrição
intercorrente quanto ao presente caso, devendo ser declarado extinto o processo
administrativo, ou a final, adentrando o mérito, seja acolhido o presente recurso
para que seja cancelado o débito fiscal reclamado, como medida de inteira
JUSTIÇA!
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora combatido em 12/09/2019 por AR (fls.
1340). Interpôs sua peça recursal em 10/10/2019. Portanto, tempestivo. Atendidos os demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.
PRELIMINAR
A Recorrente suscita preliminarmente a prescrição intercorrente, pois o processo
teria se iniciado em 2012, sendo julgado apenas em 2019, tendo permanecido inerte por 7 (sete)
anos. Aduz ainda que a Portaria no 531, de 30 de setembro de 2019, do Ministério da Economia
(Criação do Comitê de Súmulas da Administração Tributária Federal – COSAT) teria revogado as
Súmulas ou Resoluções do CARF, quando tratassem de disposições em sentido diverso. Portanto,
no caso dessa matéria, dever-se-ia adotar as decisões do COSAT.
Pois bem. Não assiste razão à Recorrente. Primeiro, porquanto a Súmula CARF no 11
continua ainda vigente.
Segundo, porque a Portaria no 531/2019 acima mencionada foi revogada pela
Portaria do Ministério da Economia no 541, de 7 de outubro de 2019. No interregno de
aproximadamente uma semana, não houve qualquer publicação por aquele órgão, não existindo,
consequentemente, nenhuma revogação de atos previamente publicados, nem expressamente ou
tacitamente.
Com efeito, rejeita-se a preliminar de prescrição intercorrente suscitada.
MÉRITO
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
15
Contextualização E Delimitação da Lide
Cabe inicialmente estabelecer o contexto e delimitação da lide, porquanto alguns
aspectos devem ser destacados desde do início da fiscalização.
Conforme consta do Relatório Fiscal anexado ao auto de infração (fls. 844/934), a
autoridade lançadora se valeu da conclusão de serem tributados apenas os serviços de apoio
administrativo. Ou seja, os montantes que a Recorrente recebia dos seus clientes, para fins de
repasse aos prestadores de serviços de saúde (rede de credenciados), não deveriam ser
computados na receita bruta, para fins de incidência tributária. In vebis:
Assim, os valores recebidos pela Holos, mera administradora de planos de saúde
das empresas-clientes, para serem repassados aos prestadores dos serviços
médico-hospitalares-odontológicos,
não
se
caracterizariam
como
seu
faturamento ou receita. A Receita dessa atividade, portanto, constitui-se
unicamente dos valores cobrados das empresas-clientes pelos serviços
administrativos prestados.
A questão surge na medida em que a Recorrente, de modo recorrente, cobra os
serviços juntamente com os “repasses”, fazendo incluir tais valores em suas notas fiscais, o que
dificulta o simples cotejamento entre o total das respectivas notas e o valor da receita bruta –
Prestação de Serviços (conta 211) contabilizada em seus registros, bem como destas com as
demais declarações de ordem tributária.
Diante das situações observadas nos descritivos das notas fiscais, a autoridade
lançadora adotou um procedimento alternativo. Se a nota fiscal não indicasse a palavra “repasse”,
a mesma seria considerada como faturamento pelos serviços prestados1. No caso da nota fiscal
indicar “repasse”, o que observou em duas situações, i) a primeira onde havia um único valor
total, sem qualquer segregação, e ii) a segunda, quando a nota fiscal segregava o valor dos
servidos do “repasse”2, solicitou aquela autoridade um relatório de modo que o Sujeito Passivo
demonstrasse o valor efetivamente repassado aos prestadores de serviços da rede médico-
hospitalar. E, nesse sentido, poderia comparar o total da Nota Fiscal e o que deveria ser
efetivamente a receita pela prestação dos serviços administrativos.
Para as notas fiscais em que não há descrição de repasses efetuados à rede
credenciada, ou seja, seus itens correspondem apenas aos valores referentes aos
serviços administrativos prestados pela Holos, os valores foram contabilizados
apropriadamente na conta 211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Como exemplos,
temos as notas fiscais de n° 4 (fl. 663), 16 (fl. 673), 162 (fl. 764), e 197 (fl. 788).
Quanto às notas fiscais em que constam repasses referentes aos serviços
prestados pela rede médico-hospitalar-odontológica credenciada dos planos de
saúde das empresas-cliente, temos duas situações:

1 Observado, por exemplo, na Nota Fiscal no 4 (fls. 663)
2 Observado, por exemplo, na Nota Fiscal no 23 (fls. 680) e na Nota Fiscal no 66 (fl.s 706)
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
16
a) notas fiscais que não discriminam em itens separados os valores de repasses
referentes aos serviços prestados pela rede médico-hospitalar-dontológica
credenciada dos planos de saúde das empresas-cliente, e os valores dos serviços
administrativos por ela prestados. Por exemplo, notas fiscais de n° 18 (fl. 675), 23
(fl. 680), 30 (fl. 685), 51 (fl. 699) e 56 (fl. 702). Nesses casos em que não há
separação entre os itens, a descrição do único item da nota fiscal indica que
houve repasses e a prestação de serviços administrativos.
b) notas fiscais que discriminam em itens separados os valores de repasse
referentes aos serviços prestados pela rede médico-hospitalar-odontológica
credenciada dos planos de saúde das empresas-cliente, e os valores dos serviços
administrativos prestados pela Holos, quando houver. Por exemplo, notas fiscais
de n° 66 (fl. 706), 81 (fl. 712), 102 (fl. 725), 126 (fl.741), 196 (fl. 787) e 233 (fl.
813).
Para ambos os casos (b) e (c) acima, em que há repasses, esses foram
contabilizados a crédito nas subcontas da conta 240 - REPASSES A
CREDENCIADOS: 241 - IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A, 256 - INNOVA S/A, 259 -
COPESUL CIA PETROQUÍMICA DO SUL e 261 - BRASKEM S/A, conforme
mencionado anteriormente. Para essas notas fiscais foi solicitada, por
amostragem, a apresentação de relação dos pagamentos efetuados a título de
repasse à rede credenciada referentes a notas fiscais listadas, indicando a data do
pagamento, identificação do beneficiário (CPF/CNPJ, nome), e documentação
referente à sua efetivação (cheque, TED, DOC, etc), por meio das intimações
fiscais de n° 10 (fls. 203 a 206), 11 (fls. 326 a 332) e 12 (fls. 513 a 517).
De posse da documentação entregue, constatamos que houve divergência entre
os relatórios de relação de pagamentos de repasses e os valores lançados
contabilmente em relação às notas fiscais elencadas na tabela Divergências
Identificadas, anexa a este relatório. Assim, para essas notas fiscais foram
considerados como valores de serviços administrativos prestados pela Holos os
valores que constam na documentação entregue, composta dos relatórios, por
nota fiscal emitida pela Holos, de repasses à rede credenciada, em que constam
os valores dos serviços prestados pela Holos, bem como a relação dos
pagamentos efetuados em banco para rede credenciada.
Assim, entendo que a questão ora trazida em sede de Recurso Voluntário vai além
do que se encontra discriminado na Nota Fiscal. Para este Conselheiro está claro que a simples
indicação de “repasse” constante da Nota Fiscal não é o cerne da questão. Mas, qual o real valor
dos serviços, excluídos os “repasses” efetivamente realizados. E, nesse sentido, a autoridade
lançadora fez uso dos próprios relatórios fornecidos pela Recorrente quando do atendimento aos
Termos de Intimação no 10 e 11, realizando os lançamentos por diferença.
Das Notas Fiscais Questionadas
A Recorrente repisa os argumentos manejados desde a sua Impugnação, no sentido
de as Notas Fiscais por ela elencadas possuírem descrição segregada entre o que seria os serviços
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
17
dos “repasses”. Como visto acima, não foi este o mote da fiscalização. Esse detalhe apenas serviu
para fazer tais notas pertencentes a um grupo de tantas outras, a fim de se perquirir o real valor
dos serviços prestados, mediante o procedimento alternativo acima comentado. E, nesse sentido,
não há qualquer insurgência da Recorrente quanto ao procedimento alternativo.
Desse modo, não há como, simplesmente, avaliar uma nota fiscal apenas pelo seu
descritivo, a não ser que tal documento, contendo uma descrição de “repasse”, tenha composto o
rol de notas fiscais da primeira categoria estabelecida pela autoridade lançadora, consideradas
como receita bruta, porquanto não havia “descrição de repasses efetuados à rede credenciada”.
Vejamos:
Para as notas fiscais em que não há descrição de repasses efetuados à rede
credenciada, ou seja, seus itens correspondem apenas aos valores referentes aos
serviços administrativos prestados pela Holos, os valores foram contabilizados
apropriadamente na conta 211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Como exemplos,
temos as notas fiscais de n° 4 (fl. 663), 16 (fl. 673), 162 (fl. 764), e 197 (fl. 788).
Assim, entendo que a Recorrente não logrou êxito em provar a inadequação do
procedimento adotado em face das notas fiscais indicadas, devendo o Acórdão de Impugnação ser
mantido.
Quanto à nota fiscal no 64, alega a recorrente tratar-se de nota fiscal cancelada. O
que acontece, porém, é que o valor da nota não teria sido, segundo a DRJ, cancelado do relatório
do ISSQN de 10/2008. Mas, afirma, não ter sido computado no lançamento. Vejamos:
23. Após análise dos documentos acostados aos autos, segue abaixo resultado:

Portanto, entendo que não há nada a se decidir quanto ao pedido.
Da Multa de 75%
Trata-se de aplicação de multa por inadimplemento de obrigação tributária apurada
em revisão de ofício. Portanto, aplicável, adequadamente, a multa de 75% prevista no art. 44, da
Lei no 9.430/1996, sem qualquer qualificação.
Quanto às questões constitucionais manejadas pela Recorrente, não cabe este CARF
se manifestar, em razão da vigência da SÚMULA no 2, aqui utilizada como razão de decidir, e de
onde se extrai o verbete:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
18
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, sem razão a Recorrente.
Dos Per/Dcomps
Com razão a DRJ, e aqui transcrevo excerto da decisão, fazendo como minhas
razões de decidir:
43. A compensação mediante constitui fase de extinção do crédito tributário
lançado, não sendo objeto da presente lide. Desta forma, deve a unidade de
origem proceder à análise dos PER/DCOMP para verificar a legitimidade da
apropriação dos créditos alegados ao presente processo.
Não cabe a este CARF se manifestar sobre processos sobre os quais sequer foi
instando para tanto, e que não fazem parte do presente feito.
Esta não é a via adequada para a obtenção de “informação” sobre o “resultado da
verificação quanto a legitimidade de PER/DCOMPs” que são alheios ao presente processo
administrativo e sequer foram aqui reunidos.
Lançamentos Reflexos
Mantido o lançamento sobre receitas não computadas nas base de cálculo do IRPJ,
deve ser mantido os demais lançamentos por serem reflexos – CSLL, PIS e COFINS. Com destacado
no Acórdão de Impugnação:
44. A impugnante não suscitou outras questões que digam respeito
especificamente aos autos de infração de contribuição para a CSLL, o PIS e a
Cofins, pois apresentou uma contestação genérica, dando a entender que suas
objeções dirigiam-se a todos os lançamentos integrantes do processo.
(...)
48. Sendo, pois, os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido este julgado, igual sorte devem colher as exigências referentes à CSLL, PIS e
COFINS.
49. Os autos de infração de contribuição para a CSLL, o PIS e a Cofins
compartilham com o de IRPJ os mesmos fundamentos de fato e têm a mesma
base de cálculo.
50. No caso, portanto, constatada a omissão de receitas, a tributação do IRPJ deve
ser levada a efeito com base no lucro presumido, obedecida a opção do
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.558 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736700/2012-51
19
contribuinte. A omissão de receitas repercute ainda nos lançamentos da
Contribuição Social. Repercute, ainda, nas contribuições para o PIS e Cofins.
CONCLUSÃO Em face do exposto, voto para não conhecer das arguições de
inconstitucionalidade, rejeitar a Preliminar de Nulidade, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1410
DF CARF MF
Original